Tribunal: STM
Processo: 7000683-22.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da intenção do denunciado, quanto às afirmações prestadas em juízo, na condição de testemunha compromissada, deverá ser procedida no curso da regular instrução criminal, na qual lhe serão asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório. A denúncia apresentada perante o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, com a indicação qualificada do suposto infrator, o tempo e o lugar do seu cometimento, bem como as razões de convicção da autoria, preenchendo, assim, de forma incontestável, os requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM. No juízo de prelibação, vige o princípio in dubio pro societate, em relação ao qual, presente a materialidade e diante dos indícios mínimos de autoria, a persecutio criminis se impõe. Provido o recurso ministerial para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia ofertada, com o regular processamento do feito na instância de origem. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000683-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
ADVOGADO(A): LEONAM JESUS DOS SANTOS (OAB RJ225007)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REAKIZADA NO PERÍODO DE 4 A 7/12/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A
DENÚNCIA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU
REGULAR PROCESSAMENTO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM
INCÓLUME A DECISÃO DO MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO SUBOFICIAL
FUZILEIRO NAVAL DE INFANTARIA EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, COMO
INCURSO NO ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000683-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
ADVOGADO(A): LEONAM JESUS DOS SANTOS (OAB RJ225007)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE CONHECIA DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LHE DAVA PROVIMENTO PARA,
REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA E
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU REGULAR
PROCESSAMENTO, E DETERMINAVA, AINDA, A REAUTUAÇÃO DO
PROCESSO NA ORIGEM COMO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, DE FORMA
A ADEQUAR-SE À CLASSE PROCESSUAL PREVISTA NA TABELA DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA ACOMPANHAVAM O MINISTRO RELATOR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000683-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
ADVOGADO(A): LEONAM JESUS DOS SANTOS (OAB RJ225007)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM.
REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
A análise da intenção do denunciado, quanto às afirmações prestadas em juízo,
na condição de testemunha compromissada, deverá ser procedida no curso da
regular instrução criminal, na qual lhe serão asseguradas as garantias da ampla
defesa e do contraditório.
A denúncia apresentada perante o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso,
com a indicação qualificada do suposto infrator, o tempo e o lugar do seu
cometimento, bem como as razões de convicção da autoria, preenchendo, assim,
de forma incontestável, os requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM.
No juízo de prelibação, vige o princípio in dubio pro societate, em relação ao
qual, presente a materialidade e diante dos indícios mínimos de autoria, a
persecutio criminis se impõe.
Provido o recurso ministerial para reformar a decisão impugnada e receber a
denúncia ofertada, com o regular processamento do feito na instância de
origem. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar a remessa dos
autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular
processamento.
Brasília, 25 de abril de 2024.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, em face da decisão, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Petição Criminal
n° 7000725-41.2023.7.01.0001, mediante a qual foi rejeitada a denúncia oferecida contra o
Suboficial Fuzileiro Naval de Infantaria EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR.
O Ministério Público Militar, em 28 de junho de 2023, ofereceu denúncia em
desfavor do ora recorrido, como incurso no crime de falso testemunho ou falsa perícia,
capitulado no art. 346 do Código Penal Militar.
Em síntese, o recorrido foi denunciado por fazer afirmação falsa durante
depoimento prestado na condição de testemunha compromissada, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000821-90.2022.7.0001, em curso no Juízo mencionado, na qual figura como
acusado o Sd. FN Thayrone dos Santos Souza Fernandes.
Eis os fatos, conforme descritos na inicial acusatória, in verbis:
“[...] Segundo consta nos autos, o Ministério Público Militar, com base no caderno probatório
obtido no Inquérito Policial Militar nº 7000756-95.2022.7.01.0001, denunciou o Soldado FN
THAYRONE DOS SANTOS SOUZA FERNANDES por ter, em 6 de agosto de 2022, por volta
das 10h10min, quando estava de serviço de vigia à ré no Navio Multipropósito Atlântico, o
qual estava atracado na Base Naval da Ilha das Cobras, apontado o fuzil 7,62mm FAL que
portava, carregado, para o 2º Tenente MARCUS VINICIUS CRESPO DANTAS LIMA,
ameaçando o oficial, que se retirou do local. Após cerca de 5 min, tendo tomado conhecimento
do que se sucedera pelo 2º Tenente MARCUS CRESPO, o 1°Tenente HENRIQUE LOUZADA
DE BARROS TORTELOTE se deslocou até o local onde o Soldado FN THAYRONE DOS
SANTOS SOUZA FERNANDES estava de serviço, momento que o graduado repetiu o gesto,
apontando seu fuzil carregado na direção do 1° Tenente TORTELOTE, o qual também se
retirou do local, por se sentir ameaçado. Consta dos autos que os Tenentes MARCUS
CRESPO e TORTELOTE estavam de serviço no dia dos fatos.
2 – Do delito de falso testemunho imputado ao Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR
Durante depoimento em juízo, o Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR fez as seguintes
afirmações, em respostas aos questionamentos do Ministério Público Militar (Evento 1 Vídeos
21 , a partir de 5min.28s).
“MPM: O senhor conhece esse posto de sentinela que era ocupado pelo Thayrone de vigia à
ré?
Suboficial Guedes: Sim, senhor.
MPM: A gente sabe que ele estava ocupando esta função de sentinela e era um expediente de
final de semana, né?
Suboficial Guedes: Isso.
MPM: Neste caso, foi dito que ele adotou um procedimento inadequado, de acordo com as
normas pertinentes, praticando ameaça contra os oficiais que estavam fazendo inspeção no
Navio. Existem formas de contato para que a sentinela sabia (sic!) que vai ser feita uma
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inspeção?
Suboficial Guedes: Afirmativo. Existe o rádio que o contramestre entra em contato ou o
sargento polícia entra contato com a sentinela, informando que o oficial vai se dirigir ao posto
dele para fazer a inspeção.
MPM: Existem inspeções inopinadas?
Suboficial Guedes: Não é comum fazer inspeções inopinadas porque o objetivo não é pegar o
militar errado e sim saber se está tubo bem no posto, se o militar está precisando de alguma
coisa, se tem alguma coisa que possa se melhorar no posto ou se não está funcionando alguma
coisa, como telefone, alarme.
MPM: Ou o próprio rádio?
Suboficial Guedes: Ou o próprio rádio do militar, se está sem bateria,
MPM: Mas eventualmente, então, são realizadas estas inspeções inopinadas. Normalmente,
quem as realiza? É um graduado, é um oficial, ou qualquer um pode realizar?
Suboficial Guedes: Só pode ir ao posto dois militares. O sargento Polícia da hora e o oficial
de serviço, acompanhado do Polícia. São só estes dois militares.
MPM: Como funciona a identificação? Com senha, contrassenha ou somente a identificação
“Olha, é o 1º Tenente Tal que está aqui, estou fazendo a inspeção”, isto é suficiente para a
sentinela receber a inspeção e continuar o serviço?
Suboficial Guedes: Não. Se não for feito um comunicado prévio da ida do oficial até o posto,
se ele chegar lá inopinado, se ele for reconhecido pela sentinela, não é preciso o uso de senha
e contrassenha. Agora, se for em um período noturno ou no período de pouca visibilidade,
usa-se a senha e contrassenha.
MPM: Então, já existe previamente estabelecido um briefing de senha e contrassenha para
que eles possa se identificar?
Suboficial Guedes: Isto tem a senha e contrassenha sim. É divulgado.
MPM: Além deste requisito de senha, se o oficial apenas diz o nome “Aqui é o 1º tenente
fulano de tal. Sou o oficial de dia, Vou entrar para inspeção”. Qual seria a conduta do militar
em um posto de sentinela qualquer?
Suboficial Guedes: No posto de sentinela qualquer, o militar, se ele estiver vendo o oficial, ele
desloca o oficial para uma posição segura e logo após entra em contato com o contramestre
para verificar se a ida do oficial lá está autorizada."
Do excerto do depoimento prestado em juízo pelo Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
acima transcrito, observa-se que o graduado fez as seguintes afirmações:
1) que o contramestre ou o sargento Polícia avisa ao sentinela pelo rádio que será feita uma
inspeção;
2) que não é comum serem feitas inspeções inopinadas no Navio Atlântico;
3) que o objetivo das inspeções “não é pegar o militar errado”, mas saber como está o
serviço; e
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) que, caso o oficial de serviço se dirija ao posto do sentinela, sem avisar, o sentinela
entraria em contato com o contramestre pelo rádio para se certificar se a ida do oficial estava
autorizada.
Ocorre que o Comandante do Navio Multipropósito Atlântico, abordando o depoimento do
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, consignou as seguintes informações (Evento 1,
Doc. 32 ):
‘a) As Inspeções são realizadas nos postos de serviço, pelos Oficiais, de forma
inopinada, a fim de verificar se os militares estão cumprindo as suas atribuições
corretamente. A afirmação do SO-FN Eder José GUEDES Ribamar, que essas inspeções
inopinadas não são comuns, é incoerente com a realidade vivenciada na Marinha do
Brasil. Esse procedimento está previsto no Artigo 7-6-3 (Inspeções, rondas e fainas) do
capítulo 6 (Ajudantes do Oficial de Serviço) da Ordenança Geral para o Serviço da
Armada (OGSA), que preconiza que “Os Ajudantes passarão as inspeções, e farão as
rondas que lhes ordenar o Oficial de Serviço, e dirigirão os serviços e as fainas
programadas”. Adicionalmente, a afirmação do Suboficial que o objetivo das inspeções
não é aferir se os militares de serviço estão cumprindo as suas atribuições
corretamente, e sim verificar “se está tudo bem no posto, se o militar está precisando de
alguma coisa”, conforme as palavras do próprio Suboficial, não procede. Na
ocorrência em tela, caso o militar de serviço de “Vigia a ré” estivesse com alguma
necessidade ou presenciasse alguma anormalidade, deveria ter participado o fato ao
Contramestre e ao Oficial de Serviço, por meio do rádio, o qual se trata de um
equipamento de porte permanente do Vigia, com a função precípua de permitir a
comunicação entre os postos de serviço;
b) A afirmação do SO-FN GUEDES que o Oficial de Serviço deve ir ao posto de
serviço do “Vigia a ré” somente acompanhado do militar de serviço de Polícia não
procede. Esse Oficial tem a prerrogativa e a determinação do Comandante do Navio, as
quais são notadamente enfatizadas em reuniões frequentes de “voga”, de realizar
inspeções em todas os compartimentos, uma vez que de acordo com o Artigo 7-4-1
(Responsabilidade) do Capítulo 4 (Oficial de Serviço) da OGSA, “Em navio em regime
normal, no porto, e OM de terra, o exercício de velar, durante um determinado período,
pela segurança, pela manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina da OM é
de responsabilidade do Oficial de Serviço.” O § 2º do aludido Artigo ainda prevê que
‘O Oficial de Serviço, no exercício de suas atribuições, é o representante do
Comandante.’, reforçando a prerrogativa supracitada;’
Como se observa pelas informações prestadas pelo Comandante do Navio Multipropósito
Atlântico acima transcritas, destoa da verdade os relatos do Suboficial EDER JOSÉ
GUEDES RIBAMAR acerca dos procedimentos dos militares de serviço da organização
militar, fato que não poderia ser desconhecido do graduado, que desempenhava a função de
Supervisor da 3a Divisão do Departamento de Armamento do Navio Atlântico, setor
responsável pela segurança orgânica da OM.
Não é crível, por exemplo, a afirmação do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR de
que o oficial de serviço somente possa ir nos postos de serviço acompanhado do Sargento
Polícia, o que foi rechaçado pelo Comandante, que asseverou ‘A afirmação do SO-FN
GUEDES que o Oficial de Serviço deve ir ao posto de serviço do ‘Vigia a ré’ somente
acompanhado do militar de serviço de Polícia não procede Esse Oficial tem a prerrogativa e a
determinação do Comandante do Navio, as quais são notadamente enfatizadas em reuniões
frequentes de ‘voga’, de realizar inspeções em todas os compartimentos'
Tampouco tem respaldo na rotina diária do Navio Atlântico, a afirmação do Suboficial EDER
JOSÉ GUEDES RIBAMAR de que as inspeções inopinadas não eram comuns ‘porque o
objetivo não é pegar o militar errado e sim saber se está tubo bem no posto’.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como asseverou o Comandante do Navio Atlântico, se o sentinela tiver algum problema
durante o serviço, deve valer-se do rádio para comunicá-lo e não aguardar a inspeção, a qual,
se for realizada de forma inopinada, terá, por óbvio, a finalidade de verificar se o militar de
serviço está atento, pois eventual falha pode comprometer a segurança orgânica da OM. Não
por outra razão, o Código Penal Militar tipifica como crime dormir em serviço, o que
certamente não será identificado se o oficial de serviço tiver que obrigatoriamente avisar que
fará uma inspeção.
Tampouco é crível que o sentinela indague ao contramestre pelo rádio se o oficial de serviço
estava autorizado a fazer inspeção, como afirmou o Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR no seu depoimento em juízo.
A expressão facial do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, quando o membro do
MPM relata que a denúncia registra que o Soldado FN THAYRONE DOS SANTOS SOUZA
FERNANDES teria adotado um procedimento inadequado (aos 6min05s, do Evento 1, Vídeo
2), de levantar as sobrancelhas, aparentando discordar, parece demonstrar qual seria o
desiderato do ora denunciado, o de distorcer os fatos para diminuir a gravidade da conduta
do Soldado THAYRONE, o qual era seu subordinado. Colacionamos as expressões faciais do
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR segundos antes e no momento que o membro do
MPM relata que a denúncia descreve que Soldado THAYRONE teria agido de forma
inadequada.
Pelo exposto, em assim agindo, o denunciado EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR transgrediu
a norma sediada no art. 346 (fazer afirmação falsa), do Código Penal Militar, motivo pelo
qual, após R. e A. requer a instauração da competente ação penal, citando-o para
interrogatório, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e demais atos processuais até
final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação.”
(Grifos no original).
Em decisão lavrada em 28 de julho de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia em razão da
ausência de um de seus requisitos legais, qual seja, a prova de fato que, em tese, constitua
crime (Art. 30, “a”, do CPPM). Como fundamento, valeu-se do art. 78, letra "a", c/c o Art.
77, letra "e", ambos do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 do RSE).
Na visão do Magistrado, “[...] entender que a simples má interpretação da
norma possa dar azo à instauração de uma ação penal seria dar concretude ao chamado
“crime de hermenêutica”.
Intimado da decisão em 31 de julho de 2023, o Ministério Público Militar
interpôs, na mesma data, o presente recurso em sentido estrito (Processo n° 7000725-
41.2023.7.01.0001, eventos 8 e 10).
Em suas razões, afirma ser imprescindível que esta Corte conheça do recurso e
julgue pelo seu provimento, para que seja reformada a decisão ora combatida, a fim de ser
recebida a denúncia ofertada em desfavor do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR, como medida de inteira justiça (Processo n° 7000725-41.2023.7.01.0001,
evento 11).
Em contrarrazões, a Defesa adere aos fundamentos trazidos à baila pelo
Magistrado de Piso, requerendo a improcedência do Pedido (Processo n° 7000725-
41.2023.7.01.0001, evento 18).
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na forma do art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a decisão
vergastada e determinou a remessa dos autos a esta Corte (Processo nº 7000725-
41.2023.7.01.0001, evento 7, DOC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do
presente Recurso, nos termos do pedido ministerial (Processo nº 7000725-41.2023.7.01.0001,
evento 7).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual o conheço.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 346, sobre o crime de Falso Testemunho,
nos seguintes termos:
Falso Testemunho ou falsa perícia
Art. 346. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar:
Pena: reclusão, de (2) dois a (6) seis anos.
A matéria deste feito se amolda, em tese, à conduta delitiva acima descrita, em
face das supostas afirmações falsas descritas na denúncia, feitas pelo Suboficial Fuzileiro
Naval de Infantaria EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR durante depoimento prestado na
condição de testemunha na Ação Penal Militar nº 7000821-90.2022.7.01.0001, após prestar o
compromisso de dizer a verdade.
Ao tratar dos requisitos para propositura da ação penal, Nucci
1 nos ensina que:
“a referência à prova de fato que em tese constitua crime significa a viabilidade de se propor
ação penal sem plena certeza da ocorrência da infração penal; afinal, a instrução tem
justamente a finalidade de confirmar ter havido fato típico, antijurídico e culpável. Portanto,
quando se exige prova da materialidade, quer-se certeza quanto à existência do fato típico. Os
demais fatores devem ser evidenciados ao longo da colheita da prova”.
Cotejando a afirmação do festejado doutrinador com os elementos descritos na
denúncia, a decisão impugnada merece reforma.
As contradições verificadas entre as declarações do Suboficial EDER JOSÉ
GUEDES RIBAMAR com as informações prestadas pelo Comandante do Navio
Multipropósito Atlântico configuram os indícios mínimos de autoria e de materialidade do
delito.
Em depoimento prestado em juízo, observa-se que o graduado fez as seguintes
afirmações:
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) que o contramestre ou o sargento Polícia avisa ao sentinela pelo rádio que
será feita uma inspeção;
2) que não é comum serem feitas inspeções inopinadas no Navio Atlântico;
3) que o objetivo das inspeções “não é pegar o militar errado”, mas saber como
está o serviço; e
4) que, caso o oficial de serviço se dirija ao posto do sentinela, sem avisar, o
sentinela entraria em contato com o contramestre pelo rádio para se certificar se
a ida do oficial estava autorizada.
Todas essas afirmações foram contrariadas pela Marinha do Brasil por meio do
ofício nº 82/NAM Atlântico-MB.
A análise da intenção do denunciado, quanto às afirmações prestadas em juízo,
na condição de testemunha compromissada, deverá ser procedida no curso da regular
instrução criminal, na qual lhe serão asseguradas as garantias da ampla defesa e do
contraditório.
A denúncia apresentada perante o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, com a indicação
qualificada do suposto infrator, o tempo e o lugar do seu cometimento, bem como as razões
de convicção da autoria, preenchendo, assim, de forma incontestável, os requisitos dos arts.
77 e 78 do CPPM. Na fase de recebimento da exordial acusatória, cabe ao magistrado apenas
verificar o preenchimento desses requisitos e não tecer valoração sobre as circunstâncias do
ato, muito menos se o denunciado agiu com propósito de infringir a norma, a menos que a
ausência do elemento subjetivo do tipo emerja de forma cristalina dos autos, o que não é o
caso. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que: “A rejeição da denúncia é providência
excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal
[...]” (STF - HC: 180421 SP 0084891-64.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data
de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/12/2021). (Grifos
nossos).
Não é demais lembrar que, na fase do juízo de prelibação, vige o princípio in
dubio pro societate, em relação ao qual, presente a materialidade e diante dos indícios
mínimos de autoria, a persecutio criminis se impõe. Nesse sentido, comungam os julgados, in
verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI N.
201/67. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é da
jurisprudência do STJ, na fase de juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio in
dubio pro societate, de forma que, para o recebimento da denúncia basta haver indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva. Nesse sentido: STJ, REsp 1.682.764/MA,
Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2018 e STJ, AgRg no AREsp
7.00.786/BA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 24/10/2018 ( APn 885/DF,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/12/2018). 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e rejeitar a peça acusatória
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1257276 PB 2018/0047103-4, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 16/05/2019). (Sem grifos no original).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PATROCÍNIO INDÉBITO. ART. 334 DO CPM.
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
DEMONSTRADOS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Existindo prova de fato que constitua crime
e indícios de quem o cometera, deve ser apresentada a denúncia, conforme determina o art.
30 do CPPM. Deve, pois, o juiz, ao se deparar com a certeza da ocorrência do ilícito e com
os indícios da sua autoria, receber a exordial. Nessa fase de admissão da acusação vige o
princípio do in dubio pro societate. In casu, tanto a materialidade do delito como os indícios
da sua autoria foram suficientemente demonstrados na fase de inquérito, de modo a permitir a
deflagração da ação penal proposta. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade”.
(STM - RSE: 00001148620147020102 SP, Relator: ÁLVARO LUIZ PINTO,
Data de Julgamento: 01/10/2015, Data de Publicação: Data da Publicação:
21/10/2015 Vol: Veículo: DJE). (Sem grifos no original).
Assim, presentes os requisitos mínimos previstos no art. 77 e no art. 78 do
CPPM, não há como corroborar a tese lançada na decisão impugnada, razão pela qual deve
ser ela reformada, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao
Ministério Público Militar.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e lhe dou provimento para, reformando a decisão recorrida, determinar o recebimento
da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, para o seu regular processamento.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362320v11 e do código CRC 8bf688b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 13/6/2024, às 15:0:32
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. P.64.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001362320 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000683-22.2023.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
ADVOGADO(A): LEONAM JESUS DOS SANTOS (OAB RJ225007)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei negando provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter incólume a Decisão do
MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Suboficial Fuzileiro Naval de
Infantaria EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, como incurso no art. 346 do Código Penal
Militar.
2. Após pedir vista dos autos durante a Sessão de Julgamento Virtual de 4 a 7 de
dezembro de 2023, nos termos do art. 79 do RISTM, proferi Despacho restituindo os autos à
Presidência/SEPLE, informando ao eminente Ministro Relator que me encontrava preparado
para a apresentação do voto-vista, tendo sido o feito devidamente incluído na Pauta de
julgamento virtual de 22 a 25 de abril de 2024.
3. Durante a assentada, apresentei meu voto em que entendi que a r. Decisão
atacada deveria ser mantida, pelas razões que passo a expor.
4. Consta dos autos que o Ministério Público Militar, em 28 de junho de 2023,
ofertou Denúncia em desfavor do Suboficial Fuzileiro Naval de Infantaria EDER JOSÉ
GUEDES RIBAMAR pelo delito de falso testemunho ou falsa perícia, capitulado no art. 346
do Código Penal Militar.
5. Em 28 de julho de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM proferiu Decisão deixando de receber a Denúncia “em razão da
ausência de um de seus requisitos legais, qual seja, a prova de fato que, em tese, constitua
crime (CPPM, Art. 30, letra ‘a’)”.
6. Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito no qual pleiteia a reforma da Decisão ora combatida, a fim de que seja
recebida a Denúncia ajuizada em desfavor do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR.
7. Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do Recurso em Sentido
Estrito, por ser medida de evidente justiça.
8. Quanto ao Parecer da lavra do Exmo. Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Roberto Coutinho, cabe salientar que as razões recursais fornecem uma análise detalhada
e fundamentada da Decisão de rejeição da Denúncia, enfatizando a ausência de elementos
para sustentar a acusação de falso testemunho contra o Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR. Entretanto, ao final, a PGJM pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, o que, aparentemente, constitui um erro material.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Não obstante os argumentos do eminente Ministro-Relator, entendi que que o
pleito ministerial não merecia acolhida.
10. A Decisão vergastada foi precisa ao elencar os motivos pelos quais a Peça
Vestibular Acusatória não deveria ser recebida.
11. A rejeição da Denúncia foi sustentada com fundamento na ausência da prova
de fato que, em tese, constitua crime, atuando com acerto o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, quando sustentou ser impossível concluir que o Suboficial
EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR teria agido com o dolo de falsear a verdade no momento
do seu depoimento.
12. De fato, há nos autos a demonstração de um exaustivo e salutar esforço do
Órgão ministerial para elencar os elementos necessários e capazes de formar sua opinio
delicti, relativamente à suposta conduta do denunciado de distorcer os fatos para diminuir a
gravidade da conduta do Soldado THAYRONE.
13. Naturalmente, o Órgão Ministerial vislumbrou a possibilidade de existência
de indícios de que o SO EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR teria praticado o delito
capitulado no art. 346 do CPM. Em suas razões, o Ministério Público consignou, in verbis:
“(...)
Do excerto do depoimento prestado em juízo pelo Suboficial EDER JOSÉ
GUEDES RIBAMAR acima transcrito, observa-se que o graduado fez as
seguintes afirmações:
1) que o contramestre ou o sargento Polícia avisa ao sentinela pelo rádio que
será feita uma inspeção;
2) que não é comum serem feitas inspeções inopinadas no Navio Atlântico;
3) que o objetivo das inspeções “não é pegar o militar errado”, mas saber
como está o serviço; e
4) que, caso o oficial de serviço se dirija ao posto do sentinela, sem avisar, o
sentinela entraria em contato com o contramestre pelo rádio para se certificar
se a ida do oficial estava autorizada.
Ocorre que o Comandante do Navio Multipropósito Atlântico, abordando o
depoimento do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, consignou as
seguintes informações (Evento 1, Doc. 32):
“a) As Inspeções são realizadas nos postos de serviço, pelos Oficiais, de forma
inopinada, a fim de verificar se os militares estão cumprindo as suas
atribuições corretamente. A afirmação do SO-FN Eder José GUEDES Ribamar,
que essas inspeções inopinadas não são comuns, é incoerente com a realidade
vivenciada na Marinha do Brasil. Esse procedimento está previsto no Artigo 7-
6-3 (Inspeções, rondas e fainas) do capítulo 6 (Ajudantes do Oficial de Serviço)
da Ordenança Geral para o Serviço da Armada (OGSA), que preconiza que
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Os Ajudantes passarão as inspeções, e farão as rondas que lhes ordenar o
Oficial de Serviço, e dirigirão os serviços e as fainas programadas”.
Adicionalmente, a afirmação do Suboficial que o objetivo das inspeções não é
aferir se os militares de serviço estão cumprindo as suas atribuições
corretamente, e sim verificar “se está tudo bem no posto, se o militar está
precisando de alguma coisa”, conforme as palavras do próprio Suboficial, não
procede. Na ocorrência em tela, caso o militar de serviço de “Vigia a ré”
estivesse com alguma necessidade ou presenciasse alguma anormalidade,
deveria ter participado o fato ao Contramestre e ao Oficial de Serviço, por
meio do rádio, o qual se trata de um equipamento de porte permanente do
Vigia, com a função precípua de permitir a comunicação entre os postos de
serviço;
b) A afirmação do SO-FN GUEDES que o Oficial de Serviço deve ir ao posto
de serviço do “Vigia a ré” somente acompanhado do militar de serviço de
Polícia não procede. Esse Oficial tem a prerrogativa e a determinação do
Comandante do Navio, as quais são notadamente enfatizadas em reuniões
frequentes de “voga”, de realizar inspeções em todas os compartimentos, uma
vez que de acordo com o Artigo 7-4-1 (Responsabilidade) do Capítulo 4
(Oficial de Serviço) da OGSA, “Em navio em regime normal, no porto, e OM
de terra, o exercício de velar, durante um determinado período, pela segurança,
pela manutenção da disciplina e pelo cumprimento da rotina da OM é de
responsabilidade do Oficial de Serviço.” O § 2º do aludido Artigo ainda prevê
que “O Oficial de Serviço, no exercício de suas atribuições, é o representante
do Comandante.”, reforçando a prerrogativa supracitada;”
Como se observa pelas informações prestadas pelo Comandante do Navio
Multipropósito Atlântico acima transcritas, destoa da verdade os relatos do
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR acerca dos procedimentos dos
militares de serviço da organização militar, fato que não poderia ser
desconhecido do graduado, que desempenhava a função de Supervisor da 3a
Divisão do Departamento de Armamento do Navio Atlântico, setor responsável
pela segurança orgânica da OM.
Não é crível, por exemplo, a afirmação do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR de que o oficial de serviço somente possa ir nos postos de serviço
acompanhado do Sargento Polícia, o que foi rechaçado pelo Comandante, que
asseverou “A afirmação do SO-FN GUEDES que o Oficial de Serviço deve ir
ao posto de serviço do “Vigia a ré” somente acompanhado do militar de
serviço de Polícia não procede Esse Oficial tem a prerrogativa e a
determinação do Comandante do Navio, as quais são notadamente enfatizadas
em reuniões frequentes de “voga”, de realizar inspeções em todas os
compartimentos”.
Tampouco tem respaldo na rotina diária do Navio Atlântico, a afirmação do
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR de que as inspeções inopinadas
não eram comuns “porque o objetivo não é pegar o militar errado e sim saber
se está tubo bem no posto”.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como asseverou o Comandante do Navio Atlântico, se o sentinela tiver algum
problema durante o serviço, deve valer-se do rádio para comunicá-lo e não
aguardar a inspeção, a qual, se for realizada de forma inopinada, terá, por
óbvio, a finalidade de verificar se o militar de serviço está atento, pois eventual
falha pode comprometer a segurança orgânica da OM.
Não por outra razão, o Código Penal Militar tipifica como crime dormir em
serviço, o que certamente não será identificado se o oficial de serviço tiver que
obrigatoriamente avisar que fará uma inspeção.
Tampouco é crível que o sentinela indague ao contramestre pelo rádio se o
oficial de serviço estava autorizado a fazer inspeção, como afirmou o
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR no seu depoimento em juízo. A
expressão facial do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, quando o
membro do MPM relata que a denúncia registra que o Soldado FN THAYRONE
DOS SANTOS SOUZA FERNANDES teria adotado um procedimento
inadequado (aos 6min05s, do Evento 1, Vídeo 2), de levantar as sobrancelhas,
aparentando discordar, parece demonstrar qual seria o desiderato do ora
denunciado, o de distorcer os fatos para diminuir a gravidade da conduta do
Soldado THAYRONE, o qual era seu subordinado.
Colacionamos as expressões faciais do Suboficial EDER JOSÉ GUEDES
RIBAMAR segundos antes e no momento que o membro do MPM relata que a
denúncia descreve que Soldado THAYRONE teria agido de forma inadequada.
(...)”.
14. Assim, amparando-se tão somente no depoimento do Comandante do Navio
Multipropósito Atlântico, o Ministério Público Militar insiste na assertiva de que o
denunciado prestou depoimento com o intuito de distorcer os fatos para diminuir a gravidade
da conduta do Soldado THAYRONE, acreditando que o Recorrido teria agido com o dolo de
falsear a verdade no momento do seu depoimento.
15. Fica evidente que a Exordial acusatória realmente não trouxe em seu bojo a
prova de um fato que, em tese, constitua crime, suficiente a justificar a instauração de um
processo em desfavor do denunciado, até mesmo para que fosse homenageado o princípio do
in dubio pro societate.
16. Nesse aspecto, entendi que não poderiam prosperar os argumentos do
Ministério Público Militar sustentados na tese de que a as afirmações feitas em Juízo pelo
Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR teriam potencial lesivo de influir no
julgamento da Ação Penal Militar nº 7000821-90.2022.7.01.0001, a que responde o Soldado
THAYRONE.
17. Ao contrário, verifica-se que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM quis acentuar que o crime previsto no art. 346 do CPM “tem por
finalidade proteger a Administração da Justiça Militar, restando configurado quando o
agente (autor) tem a vontade deliberada de ludibriar a Justiça Castrense na qualidade de
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha, perito, tradutor ou intérprete”. Como bem salienta Alexandre Wunderlich
(Código Penal Comentado. Alexandre Wunderlich... [et al.]; coordenação de Miguel Reale
Júnior – 2. Ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 1163), in litteris:
“Diferentemente, não resta configurada a conduta típica quando há declaração
que não condiz com o que de fato se deu na realidade, não se confundindo a
declaração sobre o que é do conhecimento do autor com a falsidade na
declaração. A idoneidade da comunicação e a efetiva utilidade ao inquérito ou
processo deve ser levada em consideração na interpretação do tipo penal. A
depender da pouca utilidade admite-se inclusive o reconhecimento da
insignificância da conduta.”
18. Consoante o magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. 2013. Revista dos Tribunais, p. 451), no delito descrito no art. 346 do
Código Penal Militar:
“É essencial que o fato falso (‘afirmado, negado ou silenciado) seja
juridicamente relevante, isto é, de alguma forma seja levado em consideração
pelo delegado ou pelo juiz para qualquer finalidade útil ao inquérito ou ao
processo, pois, do contrário, tratar-se-ia de autêntica hipótese de crime
impossível. Se o sujeito afirma fato falso, mas absolutamente irrelevante para o
deslinde da causa, por ter-se valido de meio absolutamente ineficaz, não tem
qualquer possibilidade de lesar o bem jurídico protegido, que é a escorreita
administração da justiça.”
19. Milita nesse sentido a jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual
“(..) O crime de falso testemunho exige que o depoimento em tese falso resulte em fatos
juridicamente relevantes ao deslinde do processo e que influa na decisão da causa.”
(Recurso em Sentido Estrito n° 107-26.2009.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq
Rayder Alencar da Silveira, DJe: 17/02/2010).
20. Dentro desse contexto, bem pontuou o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, nestes termos:
“(...) não há como discordar da jurígena Decisão do Magistrado de Piso.
Como bem sustenta a Douta Defesa do Denunciado, em nenhum momento este
afirmou categoricamente inexistirem as chamadas inspeções inopinadas, mas
sim que não eram comuns.
Ademais, realmente se colhe do depoimento do CB VINÍCIUS PENA (Evento
73, vídeo 4) que os oficiais que passam no serviço de vigia, geralmente
“chamam o polícia para acompanhar”. Ora, se há uma deficiência do
entendimento das normas de serviço por parte dessa testemunha, da mesma
forma, por mais criticável que seja o equívoco em interpretar o que é exceção e
o que é regra, por parte do Recorrido, isso não eleva, como bem apreciado na
Decisão hostilizada, à conclusão de dolo em falsear a verdade.
Acrescente-se que não se pode descartar, conforme admitiu o próprio 2°
TENENTE JAYNE NISSIN, um dos ofendidos, que em serviço de vigia ou
sentinela, qualquer inspeção feita nos postos respectivos também não possua o
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condão de verificar se o militar de serviço está bem e não tão somente o intuito
de averiguar se uma infração está sendo cometida, pois tudo isso faz parte do
bom andamento do serviço e da segurança das instalações militares., não se
podendo hipoteticamente desprezar um defeito no rádio utilizado, ou mesmo
que a sentinela sofreu uma síncope.
Aliás, cabe aqui alguns destaques sobre as informações prestadas em Ofício
pelo
Comandante
do
NAVIO-AERÓDROMO
MULTIPROPÓSITO
“ATLÂNTICO” (Evento 1/3 da Petição Criminal), que serviram de base para a
Denúncia contra o Suboficial EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, onde, de
início, afirma que “(...) o procedimento para lançamento de senha e
contrassenha está previsto no Plano de Segurança Orgânica (PSO), conforme
descrito nos Procedimentos para Engajamento. Embora não esteja
formalizado a quem competiria defini-las (,,,)” (Grifos nossos).
Além disso, verifica-se que o referido Comandante, ao atender os
questionamentos através de Ofício, não se limitou a prestar as informações
requisitadas de forma objetiva, como lhe caberia, traçando opiniões de cunho
subjetivo, que podem ser prejudiciais tanto ao Réu THAYRONE DOS SANTOS
SOUZA FERNANDES, bem como ao ora Recorrido, que nem réu ainda é.
Sobre expressões faciais do Recorrido, em seu depoimento em Juízo, além de o
MPM não ter trazido aos autos qualquer base científica para tais conclusões,
não há como considerar-se meio de prova, até porque o § 1º do artigo 300 do
CPPM determina que “As perguntas e respostas serão orais, podendo estas,
entretanto, ser dadas por escrito, se o declarante, embora não seja mudo,
estiver impedido de enunciá-las”. Ou seja, franzir as sobrancelhas durante um
depoimento é um “nada jurídico”. (Grifos no original)
21. Portanto, entendi não haver dúvida de que deveria permanecer hígida a
Decisão recorrida, cuja fundamentação passa a integrar as presentes razões de decidir, in
litteris:
“(...) cumpre assinalar que, no entendimento deste Juízo, não assiste razão ao
MPM, uma vez que ausente um dos requisitos indispensáveis para apresentação
de uma denúncia, qual seja, a prova de um fato que, em tese, constitua crime,
exigência esta contida no Art. 30, letra ‘a’ do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
O crime de falso testemunho ou falsa perícia (CPM, Art. 346) tem por
finalidade proteger a Administração da Justiça Militar, restando configurado
quando o agente (autor) tem a vontade deliberada de ludibriar a Justiça
Castrense na qualidade de testemunha, perito, tradutor ou intérprete.
É fato que o depoimento prestado pelo SO EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR
na APM nº 7000821-90.2022.7.01.0001, na parte em que se refere a como
entendia que seriam os procedimentos de segurança no navio, traz contradições
em relação às determinações contidas nas normas editadas pela Força Naval,
como apontando pela autoridade militar (Comandante) e pelo MPM.
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, tal depoimento, salvo melhor juízo, não tinha o claro e manifesto
objetivo de distorcer os procedimentos adotados por aquele Comando ou de
causar transtornos ao andamento processual, tratando-se apenas do
entendimento do militar quanto aos procedimentos que ocorreriam naquele tipo
de situação.
Também é certo que o entendimento da testemunha pode estar equivocado (por
desconhecimento da norma, por má interpretação dos regulamentos etc.), o que
poderia levar até a alguma análise quanto a uma responsabilização na esfera
disciplinar se ela agiu, concretamente e em algum momento, em desacordo com
o que seria exigível, mas não se mostra possível concluir, em uma análise
mesmo que superficial que o momento requer, que ela teria agido com o dolo de
falsear a verdade no momento do seu depoimento.
Na visão deste Juízo, entender que a simples má interpretação da norma possa
dar azo a instauração de uma ação penal seria dar concretude ao chamado
‘crime de hermenêutica” (Grifos no original).
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para negar provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
incólume a Decisão do MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Suboficial
Fuzileiro Naval de Infantaria EDER JOSÉ GUEDES RIBAMAR, como incurso no art. 346
do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360928v3 e do código CRC df87dbb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/5/2024, às 14:1:19
7000683-22.2023.7.00.0000
40001360928 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR